Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Não conheço da impugnação ID 213733008, por ser manifestamente intempestiva. Note-se que a penhora ocorreu em 18/09/2024 e a intimação para impugnar foi disponibilizada em DJe em 18/09/2024. Assim, o prazo para impugnar transcorreu em branco em 10/10/2024. Além disso, os executados não trouxeram qualquer documento que comprove a ventilada impenhorabilidade. Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento as penhoras dos valores de R$ 724,49, 755,21 e 6,73 em conta de titularidade dos executados VISUAUDIO, WALMIR e EVELLING, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Transfira-se imediatamente o valor bloqueado para conta de depósito judicial. 2. Preclusa esta, expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento da quantia em questão”. Inicialmente, a parte Agravante pugna pela gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, sustenta que é o único provedor de sua família, responsável por garantir não apenas o sustento diário, mas também o acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e moradia, de modo que qualquer medida que restrinja seus recursos financeiros comprometerá não apenas seu sustento, mas também o de sua família. Afirma que suas alegações “encontra robusta comprovação nos documentos anexados, tais como extratos bancários, registros contábeis e demonstrações financeiras, os quais evidenciam a relação direta entre o montante bloqueado e o capital de giro essencial para o funcionamento regular da empresa. Sem a disponibilidade da quantia bloqueada o executado sofrerá iminente dano à continuidade das suas atividades”, ID 65298011 - Pág. 10. Defende a impenhorabilidade das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e a manutenção de sua empresa, assim como a manutenção dos salários de seus funcionários, com fundamento na dignidade da pessoa humana e no princípio da função social da empresa. Aduz que o bloqueio de suas contas é uma ação demasiada danosa a subsistência da pessoa jurídica. Tece outras considerações. Colaciona Julgados. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede o desbloqueio da quantia penhorada ou, subsidiariamente, que se mantenha somente o percentual de 30% (trinta por cento) do valor, liberando-se o restante para capital de giro e manutenção das atividades da empresa. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Ausente preparo. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de justiça, somente para análise do presente recurso. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Em que pese a situação descrita pelo agravante, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Nos termos do artigo 854 , § 3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. Na hipótese, não se vislumbra ter a parte devedora, ora agravante, cumpriu com seu ônus processual para demonstrar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, tendo em vista que não juntou documentação apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações. O argumento de que a verba bloqueada enseja o comprometimento da atividade empresarial, pois servem para capital de giro da empresa, não evidencia, por si só, hipótese de impenhorabilidade acobertada pelo art. 833 do CPC. Da mesma forma, pretende a desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, ao fundamento de que a quantia bloqueada é fruto de sua atividade profissional, indispensável para a manutenção das despesas ordinárias básicas, mas não demonstra a origem dos recursos penhorados. Nesse contexto, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator